Tribunal: TJDFT
Processo: 0759562-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Processual civil e consumerista. Competência da jurisdição brasileira. Relação de consumo. Possibilidade. Causa madura. Inaplicabilidade. Supressão de instância. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por considerar a parte recorrida como ilegítima para a causa. O consumidor insiste na competência da jurisdição nacional em razão da autorização legal do CDC.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se a Justiça Brasileira é competente para o processo e julgamento do pedido em que o autor busca reparação de danos por fato praticado por empresa estrangeira.
III. Razões de decidir
3. A autoridade judiciária brasileira é competente para decidir conflito decorrente de negócio de consumo praticado por brasileiro, temporariamente em pais estrangeiro, com empresa estrangeira (amazon.com) que tem sucursal no Brasil (amazon.com.br), conforme art. 21, I, e parágrafo único, do CPC.
4. Embora o negócio jurídico tenha ocorrido por meio da plataforma cujo site é depositado em país estrangeiro, o fornecedor de serviço continua sendo o mesmo, a Amazon.
5. A constituição da empresa varejista com CNPJ emitido pela Secretaria da Receita Federal e o depósito dos seus atos constitutivos em Junta Comercial cumpre sua regularidade formal para atuar no mercado interno, como sucursal/filial da empresa estrangeira, mundialmente conhecida.
6. A hipótese revela pessoa jurídica nacional que compõe o mesmo grupo da companhia norte-americana, segundo sua conveniência, de modo a estender os negócios, o objetivo primordial da empresa estrangeira.
7. É de ser reconhecida a responsabilidade solidária e a legitimidade da companhia filial estabelecida no Brasil para responder pelos danos causados pelos bens ou serviços comercializados no exterior pela empresa do mesmo grupo e sob a mesma identificação (nome/marca). (STJ - REsp 1580432 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Data do Julgamento 06/12/2018, DJe 04/02/2019).
IV. Dispositivo
Recurso provido para anular a sentença e reconhecer a legitimidade da requerida para responder ao pedido, e determinar o retorno do processo à origem para novo julgamento.
8. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: n/a.